Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DE NULIDADE. DEFESA DEFICIENTE. CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 523 STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do processo por atuação deficiente da defesa técnica; (ii) analisar se é cabível a absolvição por ausência de dolo; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação simples ou culposa; e (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura deficiência de defesa técnica quando o patrono, no exercício de legítima estratégia processual, orienta o acusado a exercer seu direito constitucional ao silêncio, desde que apresente, nas alegações finais, tese defensiva juridicamente fundamentada. A Súmula 523/STF estabelece que a deficiência de defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo concreto ao réu, o que não se verifica quando a defesa atua regularmente em todas as fases processuais.
4. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e de policiais, relatório de investigação e documentos de apreensão e restituição do bem.
5. A tese de ausência de dolo é afastada pelo conjunto probatório, que indica que o réu adquiriu, em contexto comercial, motocicleta com origem ilícita, por valor irrisório e sem qualquer documentação comprobatória, revelando ciência quanto à ilicitude da origem.
6. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável, pois cabia ao acusado comprovar que desconhecia a origem criminosa do bem, ônus que não foi cumprido, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
7. A pena foi fixada no mínimo legal na primeira fase e majorada na segunda em razão da reincidência do réu, de forma devidamente fundamentada e proporcional.
8. O regime semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, conforme vedação legal expressa aos reincidentes.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. .

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, § 1o, 33, § 2o, alínea “b”; 44; 77; CPP, arts. 386, III e VII; 156.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim 0739712-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 18.10.2024.
TJDFT, ApCrim 0730058-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 26.3.2024.
TJDFT, ApCrim 0700503-11.2024.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 25.9.2024.
STJ, RHC 192.358/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)
STJ, AgRg no AREsp 2.322.750/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 16.6.2023.